Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-02.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013123-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ADRIANO ARAUJO VILLELA - CPF: 004.029.471-42 (ADVOGADO), ZENALDA VIANA NEVES - CPF: 029.413.421-25 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO MUNICÍPIO PLEITEADO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ZENALDA VIANA NEVES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido liminar de remoção da Agravante para outra cidade.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que servidora pública efetiva estadual, no cargo de professora.

Explica que foi diagnosticada com a doença de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, identificada pelo CID 10 F41.2, e doença de depressão grave, CID F32.2.

Salienta que em razão da gravidade da situação, a psicóloga sugeriu remoção do cargo para próximo da família para receber suporte e auxílio no tratamento.

Diz que requereu administrativamente a remoção para a cidade de Torixoréu/MT, e, em caso de inexistência de vaga em Torixoréu/MT, que fosse removida para a cidade de Barra do Garças/MT.

Aduz que o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, sob a fundamentação de que não havia vaga livre no município de Torixoréu/MT, ignorando o pedido para a cidade de Barra do Garças.

Com base nestes fundamentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja removida para um dos dois municípios assinalados.

O pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso foi indeferido ID. 134851155.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ID. 143218192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que não se vislumbra, prima facie, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que o egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado. Desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida. (MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014 - grifei)

Denota-se que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar nº. 04/1990), dispõe no art. 51, §1º, quais são os requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, ex vi:

Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. (Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

A norma supra prevê a remoção por motivo de saúde, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD e, também, na existência de vaga.

Nesse sentido:

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA.

1. A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública.

2. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção,
tais como existência de vaga no Município pretendido
e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção.

3. Ausência de plausibilidade do direito.

4. Ordem Denegada.

(N.U 1013212-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Depreende-se ainda dos autos que conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação (ID. 141212230), diante da inexistência de vaga nas 03 cidades inicialmente indicadas pela agravante, foi realizada a remoção da professora para Campinápolis, local em que foi possível a disponibilização de aulas, que contabilizam 20 horas-aula.

Assim, não verifico a probabilidade do direito em favor da Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso mas NEGO provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022